Tribunal: TJPA
Processo: 0006259-72.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006259-72.2014.8.14.0028

APELANTE: JOSE VICTOR SILVA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0006259-72.2014.814.0028

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA PENAL DE MARABÁ/PA

APELANTE: JOSÉ VICTOR SILVA ROCHA

ADVOGAO PARTICULAR: CARLOS ACIOLI CARVALHO OLIVEIRA, OAB/PA 23.545

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB).

PEDIDO DE CONSTATAÇÃO DA
EXTINÇÃO

DA

PUNIBILIDADE

DO
AGENTE

PELO

RECONHECIMENTO

DA

PRESCRIÇÃO

DA

PRETENSÃO
PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA.
ACOLHIMENTO.

DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 03/07/2014. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA: 06/05/2020. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REPRIMENDA FIXADA EM 01 ANO DE RECLUSÃO. APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO CRIME, SENDO REDUZIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE (ART. 115, DO CPB). CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 02 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO,

na esteira do respeitável parecer ministerial, porque configurada a ocorrência da prescrição
, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º e 115, todos do CP
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

provimento
, reconhecendo a ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 09 de maio de 2022 e término no dia 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ VICTOR SILVA ROCHA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Marabá/PA
(ID nº 8426250) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja prestação de serviços à comunidade.

Narrou à denúncia
(fls. 04/06, ID nº 8426232), no dia 24/07/2013, o investigador da Polícia Civil Josimar Costa Ribeiro procedeu a uma abordagem de rotina ao condutor do veículo S10, placa aparente HIX-3469, cor prata, Imperatriz/MA, que estava sendo dirigido pelo denunciado DORICO BUSS JUNIOR. O investigador percebeu indícios de adulteração em razão de uma etiqueta colada próxima ao filtro de ar do compartimento do motor, no lado direito, onde encontrou gravado o chassi do carro e, ao ser consultada a base de dados do sistema INFOSEG, ficou evidenciado que o veículo possuía registro de furto/roubo, tendo como vítima MATEUS RIBEIRO DA COSTA.

Prossegue a denúncia afirmando que o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia, oportunidade em que confessou ter adquirido o veículo do denunciado JOSÉ VITOR pela quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dando uma entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro e dois cheques de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ele negou ser conhecedor do registro de furto/roubo, mas confessou que comprou o veículo sabendo que ele ainda estava alienado e com parcelas a serem pagas, entretanto, teria confiado na procedência, uma vez que o denunciado JOSÉ VITOR teria como atividade a compra e venda de veículos na cidade de Bom Jesus do Tocantins.

O denunciado JOSÉ VITOR SILVA ROCHA, por sua vez, confessou ter intermediado a compra e venda do veículo caminhonete S-10 e declarou que comprou de um homem conhecido como Narigão, na cidade de Cidelândia, mas negou a adulteração na identificação do veículo, bem como alegou desconhecer o registro de roubo, pois este Narigão teria dito apenas que o carro estava alienado ao Banco Bradesco e já havia sido pago mais da metade das parcelas. De acordo com o denunciado, seu papel foi apenas intermediar a venda e, pela negociação, receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180 do Código Penal
.

A denúncia fora recebida em 03/07/2014 (fl. 08, ID nº 8426233)
.

Na Sentença
(fls. 78/84, ID nº 8426250), o juízo
a quo
condenou o acusado às penas do artigo
180 do Código Penal
(receptação).

Em razões recursais
(fls. 119/127, ID nº 8426257), o recorrente pugnou pelo reconhecimento da prescrição, conforme previsão nos artigos 109, V e 115 do Código Penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 129/132, ID nº 8426258), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento
do recurso interposto, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

Nesta instância superior
(fls. 174/178, ID nº 8914988), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
porque configurada a ocorrência da prescrição, para efeito de declaração da extinção da punibilidade.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ VICTOR SILVA ROCHA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Marabá/PA
(ID nº 8426250) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão em regime Aberto, além de 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja prestação de serviços à comunidade.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste no reconhecimento da extinção da punibilidade face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 03/07/2014, consoante se verifica à fl. 08, dos presentes autos. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 06/05/2020 (fls. 78/84), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Destaco ainda a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14,

CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR

DE

21

ANOS

À

ÉPOCA

DO

FATO

DELITUOSO.

RECURSO
CONHECIDO. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WILLIAM NORONHA VIEIRA, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME
. 1.

In casu
, depreende-se que o réu/apelante foi

condenado à pena de 02 (dois)
ano de reclusão
, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do
crime tipificado no art. 14,

caput
, da Lei nº 10.826/2003, transcorrendo

in albis

o
prazo recursal para a acusação. Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato (04/06/2016), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a PELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14,

CAPUT
, DA LEI Nº 10.826/2003.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RÉU MENOR

DE

21

ANOS

À

ÉPOCA

DO

FATO

DELITUOSO.

RECURSO
CONHECIDO. PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU WILLIAM NORONHA VIEIRA, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME. 1.

In casu
, depreende-se que o réu/apelante foi

condenado à pena de 02 (dois)
ano de reclusão
, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções punitivas do
crime tipificado no art. 14,

caput
, da Lei nº 10.826/2003, transcorrendo

in albis

o
prazo recursal para a acusação. Ademais, cumpre destacar aqui que, à época do fato (04/06/2016), o réu tinha 20 (vinte) anos de idade, fazendo com que a
(TJ-PA - APL: 0013250-41.2016.814.0401, Relatora: Desa. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, Data de Julgamento: 13/11/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o apelante fora condenado a pena concreta e definitiva de 01 (um) ano de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 180, do Código Penal Brasileiro.

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, V, o caso em questão prescreve em
04 (quatro) anos
, posto que a pena definitiva aplicada é igual a um ano e inferior a dois.

Contudo, observando que o réu à época do fato, possuía menoridade relativa consoante se verifica no documento (ID 8426261, pág. 153), o mencionado prazo prescricional de 04 anos deve ser diminuído pela metade, qual seja
02 (dois) anos,
em respeito ao artigo 115, do CPB.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 02 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso V, artigo 110, §1º e 115, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (03/07/2014) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (06/05/2020) transcorreram mais de 05 (cinco) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo a Prescrição na modalidade retroativa, extinguindo-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, 110, §1º, e 115 todos do CP
.

É como voto.

Belém, 18/05/2022